Tribunal: TJMT
Processo: 0004073-93.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004073-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO CORREA MEDEIROS - CPF: 703.518.481-34 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI (APELADO), CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDOS DISTINTOS – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na ação de consignação em pagamento a parte autora objetiva a declaração de extinção de obrigação, mediante a consignação do valor oferecido nos autos, tendo o pedido distinto daquele formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação condenatória que visa à nulidade da cobrança. Assim, não resta caracterizada entre as ações o instituto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIO RODRIGO CORREA MEDEIROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no. 4073-93.2018.811.0004, Cód. 274986,, movida em face de
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por conta da existência do instituto da coisa julgada e da preclusão consumativa, no que concerne a pretensão de discutir acerca da cobrança da parcela no valor de R$800,00 (oitocentos reais), referentes ao título n° 14.1.41079 e com vencimento em 13/02/2014, bem como acerca do cancelamento da inscrição de nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o tema já foi objeto de conhecimento e pronunciamento judicial nos autos do Processo no 8010046-58.2016.811.0004 - PROJUDI e, ainda, condenou o autor, ora apelante ao pagamento de multa no importe de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (Id. 29301499).

Em suas razões, de Id. 29302451, o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não há a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir e o pedido desta demanda são divergentes da ação de no 8010046-58.2016.811.0004 - PROJUDI, que tramitou perante o Juizado Especial, não havendo, portanto, preclusão.

Consigna que nestes autos o objeto é exatamente a declaração de pagamento do título e não a sua legalidade, uma vez que o apelado se recusou a receber pela via administrativa, conforme comprovado documentalmente.

Afirma que no processo em que o Julgador faz referência à coisa julgada foi decidida apenas a legalidade ou não da referida parcela, por meio de uma ação declaratório de nulidade de débito, sendo que o processo que transitou em julgado em nada coincide com o objeto desta ação, que é exatamente o pagamento do título reconhecido como válido no Juizado.

Salienta que menciona a negativação quanto ao valor consignado porque o pedido está intrinsicamente ligado ao depósito realizado nos autos, não podendo se cogitar que referido pedido serve para questionar o débito, mas sim oposto.

Argumenta sobre a ausência requisitos para a condenação nas penas da litigância de má-fé.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que o feito volte à origem e siga o seu regular trâmite.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. . 29302455.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Diferente do que exarou o Magistrado
a quo,
não vislumbro no caso a identidade de ações a caracterizar o instituto da coisa julgada, razão pela qual merece amparo a pretensão do apelante.

Veja que na vertente Ação de Consignação em Pagamento (Processo 4073-93.2018.811.0004) o autor, ora apelante busca:
“o deferimento liminar de sua pretensão, para que possa efetuar
o depósito judicial do montante devido e vencido, que a requerida se recusa a receber
que é de R$ 800,00(oitocentos reais), com vencimento em 14 de fevereiro de 2014, que atualizado, perfaz o valor de RS 1.540,77 (mil quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos);” e “
a procedência do pedido, dando-se por quitada a dívida cobrada pela Ré,
e, em consequência, extinguindo-se a referida obrigação do Autor em relação ao mesmo, oficiando-se ao SERASA SIA e ao SCPC a m de que cancele qualquer inscrição do nome do Autor de seus respectivos cadastros e referentes ao objeto da presente demanda”
(Id. 29289480 - Pág. 12/13).

Enquanto que na Ação de Nulidade de Débito Cumulada Com Obrigação de Fazer e Pedido de Danos Morais (8010046-58.2016.811.0004 - PROJUDI), almejava
“
o cancelamento das cobranças
indevidas referentes exatamente a parcela com vencimento em 14/02/2014 no valor de R$800,00 (oitocentos reais)” e “ao final,
julgada totalmente procedente a ação, para confirmar a medida liminar, declarando a nulidade dos débitos cobrados indevidamente
, nos termos supra elencados, bem como ainda ao pagamento da verba indenizatória a título de danos morais causados ao autor”
(Id. 29301471 pg. 13/14).

Portanto, embora as partes e o objeto sejam iguais nos feitos, os pedidos e a causa de pedir das ações são completamente diferentes.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (...)” (grifo nosso)

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente. (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281)

Assim, na ação de consignação em pagamento a parte autora objetiva a declaração de extinção de obrigação, mediante a consignação do valor oferecido nos autos, sendo o pedido distinto daquele formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação condenatória, que visa à nulidade da cobrança.

Não configurada, assim, a tríplice identidade entre as demandas, não há que se falar em coisa julgada ou litispendência.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço

do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020